Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. SISTEMA DE FREIOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por R13 SETOR HOTELEIRO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra CALMAC DF VEÍCULOS LTDA, para obrigar a ré a reparar supostos vícios no sistema de freios de veículo Land Rover Discovery TD6 HSE 2020, além de pagar danos materiais e morais.
2. a sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa.
3. A autora apelou alegando: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de novos quesitos periciais; (ii) falhas e contradições no laudo; (iii) responsabilidade objetiva da ré; e (iv) existência de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de novos quesitos complementares à perícia técnica; e (ii) definir se os desgastes no sistema de freios do veículo configuram vício de fabricação apto a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do art. 18 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se no fato de que o juízo de origem autorizou a formulação de quesitos complementares por duas vezes, sendo a terceira rodada de quesitos indeferida de forma motivada, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, por se tratar de diligência inútil e alheia ao objeto controvertido da prova pericial.
6. A análise técnica do sistema de freios do veículo, realizada por perito judicial, conclui pela inexistência de defeito de fabricação, apontando que os desgastes observados nos discos e pastilhas são compatíveis com o tempo de uso e a quilometragem do veículo (mais de 30.000 km).
7. A mera divergência entre o plano de manutenção da concessionária e as orientações da montadora não configura falha técnica ou vício oculto, especialmente diante da ausência de nexo causal entre tal divergência e os problemas alegados pela autora.
8. A responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do CDC exige a comprovação de vício do produto e nexo causal com os danos alegados, elementos inexistentes no caso concreto segundo os laudos periciais, os quais não foram infirmados por outros elementos probatórios.
9. A desconsideração do laudo pericial só se justifica quando há provas em sentido contrário ou falhas metodológicas relevantes, o que não se verifica nos autos.
10. Diante da inexistência de vício de fabricação, são indevidas tanto a indenização por danos materiais (gastos com carro alugado) quanto a compensação por danos morais, considerando que não houve conduta ilícita nem demonstração de prejuízo anormal.
IV. DISPOSITIVO
11. Negou-se provimento ao apelo da autora.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 479 e 487, I; CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992556, 0700624-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1911602, 0723399-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1428215, 0705674-70.2019.8.07.0004, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, j. 01/06/2022.